Tribunal: STF
Processo: RE 286444
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
fatos e provas. Responsabilidade do Estado. Tiroteio entre policiais
 e bandidos. Morte de transeunte. Nexo de causalidade. Reexame.
impossibilidade. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental
não provido. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos
fatos e provas em que se baseou o acórdão recorrido para reconhecer
a responsabilidade do Estado por danos que seus agentes causaram a
terceiro.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.